Tribunal: STF
Processo: AI 392163
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO.
1.      O
acórdão recorrido concluiu que a legislação potiguar não exige o
teste psicotécnico para a investidura no cargo de Policial Militar,
premissa que não pode ser impugnada em sede extraordinária pelo
óbice da Súmula STF nº 280.
2.      A reforma da decisão recorrida
implicaria ainda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Aplicabilidade da Súmula STF nº 279.
3.      Agravo regimental
improvido.